Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-14.2025.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001355-14.2025.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEVALDO DA FE PERGENTINO e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA, NATHALIA TURRI KAUFFMANN, JANAINA DE JESUS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL REJEITADAS. MÉRITO. VALOR ARBITRADO. TEMA 984 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADICIONAL PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que, em autos de Ação Penal de Competência do Júri, arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 10.982,65 (dez mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) em favor da defensora dativa nomeada para atuar na primeira fase do procedimento. O ente estatal sustenta, em resumo, a nulidade da nomeação, a incompetência do juízo criminal para a fixação e o excesso no valor arbitrado. A advogada, em contrarrazões, defende a regularidade do ato e do valor, requerendo, ainda, o arbitramento de honorários pela sua atuação em sede recursal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo é válida ante a alegação de existência de estrutura da Defensoria Pública; (ii) saber se o juízo criminal é competente para arbitrar os respectivos honorários; e (iii) saber se o valor de R$ 10.982,65, fixado na origem, deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do Tema 984 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
Demonstrada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública na comarca para a primeira fase do procedimento do júri, mostra-se legítima a nomeação de advogado dativo para assegurar a ampla defesa do acusado, cabendo ao Estado arcar com a remuneração correspondente, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 5º, LXXIV, da CF/88.

4.É pacífico na jurisprudência que o juízo da causa criminal é competente para arbitrar a verba honorária devida ao defensor dativo, constituindo a decisão um título executivo judicial, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma em juízo cível. A interposição de recurso pelo Estado, ademais, assegura o contraditório e a ampla defesa.

5.Nos termos do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, as tabelas da OAB não possuem caráter vinculante, servindo como mero referencial. A fixação dos honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido pelo profissional.

6.No caso concreto, embora a atuação da defensora tenha sido diligente, o valor de R$ 10.982,65 revela-se excessivo e desproporcional frente aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos e à natureza indenizatória da verba, que não se confunde com remuneração contratual. Impõe-se, portanto, a sua redução para um patamar justo.

7.É indevida a fixação de honorários adicionais pela apresentação de contrarrazões, pois a remuneração do defensor dativo abrange o múnus público exercido, não se aplicando a sistemática de sucumbência recursal prevista no CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“1. É legítima a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários a defensor dativo nomeado em processo criminal quando demonstrada a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, sendo o juízo processante competente para o arbitramento. 2. A fixação da remuneração do defensor dativo, embora possa ter a tabela da OAB como referencial, não está a ela vinculada, devendo o valor ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o Tema 984 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001355-14.2025.8.05.0099
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSEVALDO DA FE PERGENTINO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator